Tribunal: TJPA
Processo: 0810529-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810529-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LUIS DE SENA MOURA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC E PELA INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no provimento judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Ainda que se revestisse de conteúdo decisório, caso a parte não atenda à determinação de emenda a inicial, o juízo singular indeferirá a inicial e extinguirá o feito sem resolução de mérito, sendo cabível, portanto, o recurso de Apelação, ocasião em que será analisado se a via original do contrato firmado entre as partes é ou não documento essencial para ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prejuízo ou urgência ao recorrente.

3.

A agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

I.

Breve relato do caso.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, contra decisão monocrática, por meio da qual não conheci o recurso de agravo de instrumento em razão da decisão agravada não estar inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e inexistir urgência na apreciação da matéria versada no recurso, nos termos do julgamento do REsp nº 1704520/MT (TEMA 988), conforme transcrição a seguir:

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que a recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando que a matéria recursal não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/2015.

Pois bem, o artigo 1.015, do CPC, enumera as hipóteses nas quais é cabível o agravo de instrumento. Eis o teor da norma legal:

(...)

Da leitura do artigo, vê-se que não está presente o despacho que determina a emenda da petição inicial.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Sob esta ótica, a decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial, não é passível de reanálise por meio de agravo de instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

No recurso, defende que a decisão agravada trouxe para agravante uma situação na qual ela não pode aguardar para rediscutir a matéria tratada no agravo de instrumento (apresentação da via original do título que embasou a ação de busca e apreensão) apenas no recurso de apelação. Há urgência da situação porque o agravado está inadimplente até a presente data e usufruindo do bem sem qualquer consequência de sua irresponsabilidade. Argui, ainda, ter demonstrado, quando do ajuizamento da demanda, o débito e a constituição em mora, cumprindo assim os requisitos do Decreto-Lei 911/69, inexistindo óbice para concessão da liminar

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivo e devidamente preparado.

Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento em razão da decisão agravada não estar inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e inexistir urgência na apreciação da matéria versada no recurso, nos termos do julgamento do REsp nº 1704520/MT (TEMA 988).

Na hipótese em questão, o agravante alega que o juízo singular determinou a apresentação da via original da cédula de crédito bancário firmada pelo agravado, sob pena de indeferimento da inicial. No agravo de instrumento, a pretensão recursal visava a reforma dessa determinação em virtude da desnecessidade da juntada do original do título, no entanto, referido recurso nem chegou a ser conhecido porque a matéria tratada não estava incluída dentre as hipóteses do art. 1.015 do CPC e porque não haveria urgência na análise desse assunto decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No agravo interno, o ora recorrente defende a tese da urgência porque o agravado se encontra em débito com a instituição financeira, tendo sido, inclusive, comprovada a mora dele, preenchendo os requisitos necessários para a concessão da liminar.

Entendo não assistir razão à agravante. Explico.

A determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no provimento judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso de agravo de instrumento.

Ainda que se revestisse de conteúdo decisório, caso a parte não atenda à determinação de emenda, o juízo singular indeferirá a inicial e extinguirá o feito sem resolução de mérito, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, ocasião em que será analisado se a via original do contrato firmado entre as partes é ou não documento essencial para ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prejuízo ou urgência ao recorrente.

Nesse sentido, tanto a 1ª quanto a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, assim se posicionaram:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. A DECISÃO, OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL E SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECEDENTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.015 E 1.001 DO CPC ATUAL (ANTIGO ART. 504). APLICAÇÃO DO ART. 932, III DO CPC (ANTIGO 557). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Insurgiu-se o agravante em face de decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento, considerando o relator que o recorrente havia se voltado contra despacho de mero expediente, uma vez que a decisão, objeto do agravo de instrumento, se tratava da determinação para emendar a petição inicial para juntada de contrato original do negócio jurídico, firmado entre as partes.

II - A decisão que determina a emenda da petição inicial, ainda que sob pena de indeferimento, não é passível de agravo de instrumento, primeiro, porque, de acordo com nova sistemática processual, não se encontra no rol de art. 1.015, e, segundo, porque não se trata de decisão interlocutória, e sim de despacho de mero expediente, que faz referência o art. 1.001 do CPC atual (antigo art. 504). Precedentes.

III ? Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, nos moldes do art. 932, III do CPC atual (antigo art. 557)

(2018.02292518-96, 191.883, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-06-08)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMENDA À INICIAL.

DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

- O agravante alega que ao contrário do que julgou o magistrado a matéria processual arguida em recurso de agravo de instrumento encontra-se no rol taxativo do artigo 1.015 do NCPC.

- Consigno, que decisão que não conheceu do agravo de instrumento está embasada em entendimento do próprio STJ que se já posicionou defendendo que "contra despacho que determina a emenda da inicial não cabe recurso, em face da ausência de qualquer conteúdo decisório". (AGA 200601248675, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:23/10/2008 II - Agravo de instrumento não conhecido.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

(2017.05354468-98, 185.372, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2018-02-05)

Ademais, registra-se que a apresentação da via original do contrato nas ações de busca e apreensão é exigência
[1]
, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, dada a necessidade de evitar a circulação do título.

Assim, considerando que a agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento, impõe-se o seu desprovimento.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 3913519.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
REsp 1277394 / SC

Belém, 28/06/2022